Tribunal: TJES
Processo: 5009334-15.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1.
Preliminar: “Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da ‘ratio decidendi’, pena de inobservância do ônus da dialeticidade.” (RMS 54.068/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

2.
O recurso não atende ao postulado da dialeticidade recursal, porquanto os termos da apelação não se prestam a contrapor o entendimento sufragado na sentença. Preliminar acolhida.

3.
Mérito: O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e o sancionamento excessivo a outra.

4.
O valor fixado pelo magistrado primevo não destoa dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, ao revés, demonstra ser um valor inclusive irrisório se considerarmos o poderio econômico da instituição financeira face à hipossuficiência presumida da consumidora.

5.
Recurso parcialmente conhecido e, nesTa parte, desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009334-15.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

APELADO: RENATA FERNANDES DOS SANTOS

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1.
Preliminar: “Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da ‘ratio decidendi’, pena de inobservância do ônus da dialeticidade.” (RMS 54.068/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

2.
O recurso não atende ao postulado da dialeticidade recursal, porquanto os termos da apelação não se prestam a contrapor o entendimento sufragado na sentença. Preliminar acolhida.

3.
Mérito: O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e o sancionamento excessivo a outra.

4.
O valor fixado pelo magistrado primevo não destoa dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, ao revés, demonstra ser um valor inclusive irrisório se considerarmos o poderio econômico da instituição financeira face à hipossuficiência presumida da consumidora.

5.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5009334-15.2022.8.08.0030

APELANTE:
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO-PADRONIZADOS

APELAD
A
:
RENATA FERNANDES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO
(Preliminar: Dialeticidade)

Conforma anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO-PADRONIZADOS
contra a r. Sentença de ID nº 6885364, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito
ajuizada por
RENATA FERNANDES DOS SANTOS
, julgou procedente o pleito autoral para “
DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato n° 030100172477506, no valor originário de R$ 1.004,02, com vencimento em 21/05/2015, bem como para DETERMINAR que a parte ré proceda com a retirada da anotação referente a este débito do sistema Serasa Limpa Nome, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais)
”, ante o reconhecimento da
prescrição
.

Em suas razões de ID nº 6885369, a recorrente alega, em suma, que
(i)
inexiste defeito na prestação dos serviços;
(ii)
a conduta praticada pela recorrente não se insere no âmbito dos atos ilícitos;
(iii)
a multa estipulada desatende os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade; e, por fim,
(iv)
“
requer-se a reforma da r. sentença, arbitrando-se o valor de honorários
advocatícios no mínimo legal (10% - dez por cento)
”.

Em despacho de ID nº 7659398, foi determinada a intimação da apelante para que se manifestasse a respeito de aparente hipótese de não conhecimento do recurso, por violação à dialeticidade recursal.

Em resposta, a recorrente apresentou a petição de ID nº 8220422, aduzindo, em síntese, que
“o recurso interposto é adequado, compreensível e impugna devidamente a sentença combatida. Suas razões buscam, com clareza solar, a reforma da sentença”
.

E, em detida análise dos autos, entendo que os pontos de fundamentação da recorrente, excetuado aquele que se refere às
astreintes
, não devem ser conhecidos, eis que carecerem do requisito da regularidade formal.

Isso porque, pelo que se denota, a sentença tratou, tão somente, da inexigibilidade do débito,
ante a

constatação

d
a prescrição
, bem como determinou a retirada do nome da autora do sistema Serasa Limpa Nome – em virtude da pretensão de cobrança estar fulminada pelo instituto da prescrição.

Assim, a r. Sentença vergastada julgou procedente o pedido autoral, nos termos acima delineados.

Contudo, o que se vê é que a apelação interposta pela ora apelante foi formulada de forma totalmente genérica, de forma que sustenta que
(i)
“
não há que se falar em dever de indenizar atribuível ao Banco Recorrente
”; e
(ii)
“
não deve se instalar e continuar a r. sentença na presente ação indenizatória
”, sendo que, em momento algum, pleiteia a autora a indenização por qualquer dano, tampouco existe condenação neste sentido.

Ainda, no final de suas razões recursais, a apelante pleiteia pela redução do montante dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) do valor da condenação, sendo que o próprio édito sentenciante arbitra o referido percentual a título de ônus sucumbenciais.

Assim, forçoso reconhecer que o recurso, quanto aos mencionados pontos, não atende ao postulado da dialeticidade recursal, porquanto os termos da apelação não se prestam a contrapor o entendimento sufragado na sentença.

Não se desconhece, por certo, que este Tribunal adota posição flexível em relação ao referido princípio, inclusive no sentido de que o mero repetimento das teses defensivas, de forma isolada, não acarreta desrespeito a tal postulado.

Todavia, no presente momento processual e na via recursal em comento, a recorrente, como dito antes, deveria contrapor a tese adotada que culminou a declaração de inexigibilidade do débito ante a prescrição, e não tecer considerações dissociadas da fundamentação exposta.

Conforme lição doutrinária,
“pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo o recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer.
Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.
”
(Flávio Cheim Jorge,inTeoria Geral dos Recursos Cíveis, 3ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 166)

Tratando sobre a regra da dialeticidade recursal, vejamos alguns arestos oriundos do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DO CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. CARGOS VAGOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TERCEIROS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DESCUMPRIMENTO. REQUISITO DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PETIÇÃO RECURSAL. MERA REITERAÇÃO DA INICIAL. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1.
Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade
.

2. No caso concreto, a motivação adotada no acórdão é da ausência de prova pré-constituída da existência de cargos efetivos vagos e de a contratação temporária de terceiros ter sido para o desempenho das mesmas funções públicas, mas a petição do recurso ordinário apenas reitera, de modo resumido, os articulados da petição inicial da ação mandamental, o que todavia não confronta a fundamentação judicial.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não conhecido.

(RMS 54.068/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

_____________________________
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1.
O agravante deve atacar, de forma específica, os argumentos lançados na decisão combatida, sob pena de vê-la mantida.

2. Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao 'decisum' combatido.

Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido com aplicação de multa.

(AgInt no AREsp 873.724/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 02/08/2017)

Assim, em razão do não atendimento ao princípio da dialeticidade recursal,
NÃO CONHEÇO
PARCIALMENTE

do recurso,

quanto aos pontos que debatem a
(i)
inexistência de defeito na prestação de serviço;
(ii)
a inexistência de ato ilícito; e
(iii)
a redução dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO-PADRONIZADOS
contra a r. Sentença de ID nº 6885364, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito
ajuizada por
RENATA FERNANDES DOS SANTOS
, julgou procedente o pleito autoral para “
DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato n° 030100172477506, no valor originário de R$ 1.004,02, com vencimento em 21/05/2015, bem como para DETERMINAR que a parte ré proceda com a retirada da anotação referente a este débito do sistema Serasa Limpa Nome, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais)
”, ante o reconhecimento da
prescrição
.

Em suas razões de ID nº 6885369, a recorrente alega, em suma, que a multa estipulada desatende os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual deve ser minorada, para se evitar o enriquecimento sem causa.

Contrarrazões, ao ID nº 6885382, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em que pese a irresignação recursal acerca da fixação das
astreintes
, a instituição financeira não apresentou razões plausíveis e concretas que justifiquem a sua impossibilidade em atender à determinação judicial.

Como se sabe, a legalidade da imposição das
astreintes
na sistemática processual pátria é inconteste. Inclusive, tal medida é reverenciada pelos operadores do Direito como mecanismo eficaz para assegurar a efetividade dos provimentos judiciais.

Nesse passo, considero válido ressaltar que o objetivo primordial da fixação da
astreinte
não é compelir a parte a realizar seu pagamento, mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta, sendo certo que o devido cumprimento da decisão judicial implica, inexoravelmente, no não pagamento da multa cominatória estabelecida.

Tem-se, portanto, que a função inibitória inerente a essa forma coercitiva de cobrança indireta enseja duas conclusões fundamentais: a primeira, de que a fixação de seu valor não deve resultar em montante tão irrisório de que seja preferido pelo devedor o descumprimento da obrigação; e a segunda, de que tal instrumento não deve servir como forma de obtenção de riqueza para majorar significativamente o montante executado.

Com efeito, o valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e o sancionamento excessivo a outra.

No caso em apreço, constata-se que o magistrado fixou uma multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), valor que não destoa dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, ao revés, demonstra ser um valor inclusive irrisório se considerarmos o poderio econômico da instituição financeira face à hipossuficiência presumida da consumidora.

Nota-se, ainda, que foi fixado o limite total em R$ 1.000,00 (mil reais), valor que coaduna com o entendimento perfilhado pelo C. STJ no sentido de que o teto máximo para a cobrança da multa não deve se distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos referidos princípios. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária.
No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado.
2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)

Diante desse quadro, entendo que a r. sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso de apelação cível e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação imposta para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento.